Tribunal: TJSP
Processo: 0206622-39.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no 1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO "DECISUM", NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000089887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0206622-39.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA, JOAO CHAGAS PEREIRA,
JOSE ZEFERINO DE OLIVEIRA, MARCELO SANCHES, MARIA DE
LOURDES GONZAGA DOS ANJOS, MARIA HELENA GONÇALVES DE
MORAES, MENELO KASBURGO PEREIRA, ORDALIA DE JEUS DO CARMO,
ROLDAO ALVES FERREIRA, ROSA APARECIDA VALERIO e FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o "decisum". V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0206622-39.2008.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 25.418/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0206622-39.2008.8.26.0000
Apelantes e Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e
João Chagas Pereira e outros
RECURSO
Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada
a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no
1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO “DECISUM”, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público para que
esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, considerando o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe
30.10.2019, bem como o trânsito em julgado do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040
do Código de Processo Civil.
É o breve relato.
Considerando
o
teor
dos
vv.
acórdãos
proferidos nos Recursos Extraordinário e Especial representativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0206622-39.2008.8.26.0000 - São Paulo
da controvérsia retro especificados, esta Colenda 11a Câmara de
Direito Público se retrata dos fundamentos anteriormente
adotados quando do julgamento dos embargos de declaração.
Para tanto, dever-se-á atentar aos parâmetros
definidos pelo Excelso Pretório, quando do julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE e dos aclaratórios, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, bem como do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, STJ,
DJe de 02/03/2018, notadamente no que diz respeito à Lei
Federal no 11.960/2009.
É oportuno ressaltar que a liquidação do
julgado deverá respeitar a orientação delineada nas teses
definidas pelas Cortes Superiores para a mesma matéria.
Isto posto, retratando-se neste particular dos
fundamentos anteriormente empregados, adequa-se o v. acórdão
para que sejam adotados os parâmetros estabelecidos nos
referidos recursos em relação aos juros de mora e atualização
monetária.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência
da Seção de Direito Público.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0206622-39.2008.8.26.0000 - São Paulo
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator